Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-79.2025.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. EDUCAÇÃO BÁSICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DA CRIANÇA. FILA DE ESPERA. NÃO RAZOABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTENCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. NAO DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 548, definiu as seguintes teses jurídicas atinentes ao dever do Estado de fornecer vaga em creche às crianças, concretizando, assim, o dever constitucional de assegurar o acesso educação básica: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
2. Como fundamentado na sentença recorrida, “já se encontra tramitando, junto a esta Vara da Infância e Juventude, a Ação Civil Pública de n. 61.425/1993, atualmente em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças vagas em creche e em pré-escola”. Acrescento também que foi proferido o seguinte despacho na Ação Civil Pública em comento: “o recurso extraordinário foi julgado procedente, a fim de reconhecer a obrigação do Distrito Federal de assegurar às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento gratuito em creches e escolas” (fl. 178).
3. Apelação conhecida e desprovida.